Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FUNDIÁGUA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIDORA PÚBLICA DA CAESB. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO DA CAESB. BENEFICIÁRIA TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE IRMÃO CURATELADO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DE DEPENDENTES PREVISTO EM CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora e condenou as rés na obrigação de incluir a curatelada e irmã da requerente como sua dependente no plano de saúde do qual a mesma é beneficiária.
2. As requeridas interpuseram, autonomamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. A requerida AMIL alega, em síntese, que o grau de parentesco da irmã não está previsto em contrato, sendo incontestável o cumprimento do seu dever de informação, de forma que a restrição contratual era conhecida e foi aceita pela titular e pelos beneficiários do plano. A requerida FUNDIÁGUA, por sua vez, alega, preliminarmente, que a sentença é nula por criar obrigação à CAESB, pessoa estranha ao processo. No mérito, argumenta que o pedido formulado pela parte autora não encontra respaldo nas regras estabelecidas pelo Regulamento do Programa de Assistência à Saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Inclusão da CAESB. É certo que o regulamento de assistência à saúde da FUNDIÁGUA prevê a possibilidade de inclusão de dependentes aos beneficiários titulares dos planos de saúde. Assim, eventual decisão judicial que determine a inclusão de dependentes aos beneficiários dos planos de saúde já possui amparo e previsão em contrato, de sorte que a CAESB não seria surpreendida com a medida. A previsão em regulamento dispensa a inclusão da CAESB na presente ação. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe ressaltar que, nos termos dos artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, aplicam-se à Curatela as disposições aplicáveis ao instituto da Tutela. Ademais, entre as obrigações alimentares do curador em relação ao curatelado, nos termos do inciso I do artigo 1.740 do Código Civil, inclui-se, também, o atendimento à saúde.
5. No caso em questão, conforme comprova o termo de curatela definitiva (ID 13187743), é certo que a curatelada LORENA é dependente da sua irmã, a ora requerente LUANA. Contudo, conforme a cláusula terceira do Termo de Adesão ao Programa Assistencial da Fundiágua (ID 13187739, página 8), não é permitido, de forma expressa, a inclusão de curatelados como dependentes ao programa de assistência à saúde.
6. Não obstante, segundo o regulamento do programa de assistência à saúde da Fundiágua (ID 13187738), são considerados dependentes diretos dos titulares do plano de saúde, entre outros, os filhos inválidos de qualquer idade, comprovada por relatório médico. Assim, no caso em tela, a equiparação da curatelada ao filho incapaz mostra-se razoável, pois, em razão de problemas que acometem a irmã da autora, a situação desta é semelhante a mãe de uma pessoa com incapacidade permanente, uma vez que há necessidade de cuidados semelhantes, sobretudo quando se trata de assistência à saúde.
7. Ademais, cabe frisar, o regulamento trazido aos autos pelas partes também prevê a inclusão, como beneficiário dependente, do tutelado menor de 18 anos. Desse modo, como, por força de lei, as disposições referentes à tutela aplicam-se à curatela (arts. 1.774 e 1.781, ambos do CC/02) e considerando que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC), e não de forma restritiva como quer a ré, a recusa da inclusão da irmã da autora é insustentável.
8. Cumpre enfatizar, ainda, que o limite de idade previsto no regulamento para a extinção da condição de dependente dos tutelados não deve ser tido como obstáculo no presente caso, eis que permanece a curatela enquanto perdurar a razão da interdição, caso diferente da tutela que, em princípio, extingue-se com a maioridade.
9. Recursos das requeridas conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes, cada uma, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.